Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
2. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar, por ausência de flagrante, autorização judicial ou consentimento válido e documentado da moradora.
3. No mérito, requer a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de prova lícita da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada pela autoridade policial é válida; e, (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio em situação de flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da CF.
6. Se a busca domiciliar foi precedida de “denúncia” anônima e monitoramento policial, que indicaram intensa movimentação de usuários de drogas no local, e foi realizada após abordagem do acusado em situação de flagrante, com autorização da proprietária do imóvel, ela não é eivada de nulidade.
7. Como a materialidade está demonstrada por laudos periciais que confirmam a apreensão de maconha e cocaína, embaladas em porções individualizadas, e a autoria é corroborada por depoimentos policiais, imagens de vídeo que registram a entrega de substância a terceiro, além da confissão parcial do réu, mantém-se a sentença condenatória.
8. Se o conjunto probatório é harmônico e suficiente para a condenação, não há dúvida razoável que autorize a absolvição.
9. Como a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, diante da primariedade, bons antecedentes e confissão espontânea, ela se mantem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos citados
CF/1988, art. 5o, inc. XI; CPP, art. 386, inc. II; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.